Tribunal: TJPA
Processo: 0010061-49.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010061-49.2016.8.14.0015

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DE TÍTULO DE TERRAS RURAIS EMITIDOS PELO ITERPA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

O embargante alega existência de contradição e omissão no julgado embargado, requerendo o conhecimento e provimento dos Aclaratórios, para que lhe seja aplicado efeitos modificativos.

2.

Em análise ao Acórdão embargado,
verifica-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se reiterar os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, o que claramente não configura omissão, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por Telemar Norte Leste S.A, contra o Acórdão ID. 6787212, que conheceu o Recurso de Apelação negando-lhe provimento.

Em síntese, o Ministério Público informa que a Sra. Lenice Mouzinho dos Santos compareceu a promotoria relatando ser proprietária de área livre de terreno rural localizado na Rodovia PA-320, no Município de Castanhal, tendo adquirido o terreno de sua cunhada Sra. Maria Angelita da Silva no ano de 2010, que era detentora da propriedade a mais de 15 anos.

Relatou a proprietária, que o Estado do Pará por meio da ITERPA, forneceu Título Definitivo da área à Sra. Maria Angelita da Silva, antiga proprietária do terreno, e que no ano de 1998 a Sra. Maria Angelita, alugou uma pequena área do terreno para a empresa OI/Telemar de Castanhal, no entanto, após instalar a torre, ninguém da empresa apareceu com o contrato de aluguel conforme tinha sido verbalmente acordado com os engenheiros.

Ao tentar resolver o imbróglio, se dirigiu por várias vezes na Oi/Telemar tanto de Castanhal como na de Belém, tendo sido informada que deveria resolver a situação no Rio de Janeiro, o que a fez buscar advogado e movimentar o Judiciário, onde a referida empresa apresentou Título Definitivo da área Rural expedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal, informando que a empresa era dona da área.

Buscou o Ministério Público, que instaurou Procedimento Administrativo Preparatório nº 002/2016, e após, propôs Ação Civil Pública, a fim de que fosse declarada a nulidade da matrícula do imóvel apresentada pela Telemar Norte Leste S.A.

Posteriormente, o Município de Castanhal passou a integrar a
lide
e aduziu a improcedência da ação, uma vez que o título definitivo e matrícula estariam acobertados pela legalidade.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da matrícula n° 12.548, Livro 2-AQ, fis. 249 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Castanhal. E deixou de conhecer do pedido de arrecadação da área em favor da Sra. Lenice Mouzinho dos Santos, devendo a referida Senhora, caso entenda pertinente, diante da presente decisão, adotar as providências em face de constar como proprietária da área conforme se observa da Matrícula n° 14.091, Livro n'* 2-AV, fis. 292, do Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal, nos termos da fundamentação.

(ID. 1544849)

Inconformada, a empresa ré interpôs Apelação Cível, alegando em suas razões recursais o seguinte: preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, bem como sua falta de interesse para a propositura de Ação Civil Pública; necessidade de participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário; se tratar de imóvel situado em área urbana não existindo sujeição à política de regularização rural do Estado do Pará; anterioridade do registro imobiliário da Telemar; bem como inexiste nulidade do registro da Telemar em razão da ocorrência de prescrição aquisitiva do imóvel. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

O Município de Castanhal também apresentou Recurso de Apelação suscitando o seguinte: ilegitimidade o Ministério Público; que o Título em questão não perfaz qualquer irregularidade formal quanto sua emissão; proposição de ação com cunho possessório; prescrição aquisitiva em favor da empresa apelante; função social da propriedade. Requerendo o conhecimento e provimento do Apelo.

Em Acórdão (ID. 6787212), proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi conhecido os recursos de Apelação, sendo negado provimento para manter a sentença de 1º Grau.

Contra este Acórdão, Telemar Norte Leste S.A,
opôs os presentes Embargos Declaração com pedido de efeitos modificativos (ID. 6881429)
, alega o embargante existência de contradição no julgado embargado, afirmando haver ilegitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em favor de uma única beneficiada, uma vez que não caberia ao Órgão Ministerial atuar com o objetivo de anular matrícula de propriedade, em favor da Sra. Lenice Mouzinho dos Santos, defendo que o Ministério Público está exercendo função de advogado em nome de uma única pessoa.

Sustenta, que o objeto da Ação não se relaciona com a análise geral dos registros públicos para atrair a legitimidade do
parquet,
estando os autos relacionados, especificamente, com direito individual de propriedade.

Aduz ainda, haver omissão no Acórdão no que tange ao seguinte:
I.
litisconsórcio necessário, alegando que o Tabelião responsável pelos registros cartorários do Terreno, deve ser chamado a lide;
II.
Existência de prova documental que atesta a legalidade do título definitivo pertencente a empresa embargante, argumentando que fazia o recolhimento do IPTU, que é de competência do Município, demonstrando que o terreno não é localizado em área rural, mas sim em urbana pertencente ao município de Castanhal;
III.
Alega que a empresa obteve seu Título definitivo em 2004, e que a Sra. Maria Angelita obteve a transferência realizada pelo Estado do Pará, somente em 2009, vendendo o imóvel para a Sra. Lenice em 2010, quando a empresa recorrente já era proprietária do terreno, defendo que de acordo com o princípio da anterioridade registral expresso pelo art. 186 da lei de Registros públicos, o título anteriormente registrado prevalece sobre os demais;
IV.
Aduz que preenche os requisitos formais para validade do título do terreno;
V.
No caso houve a prescrição aquisitiva, tendo em vista, que a posse se deu de boa-fé e de forma mansa e pacífica, sustentando que nunca houve o contrato de locação defendido pela parte.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios, bem como a aplicação de efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso de Apelação.

Ao final, expôs a embargante dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No que se refere a alegação de ilegitimidade do
parquet
para ajuizar Ação Civil Pública, verifica-se que os autos tratam sobre regularidade de registros públicos, matéria de interesse da coletividade, tendo em vista, que os registros de imóveis estão inseridos no âmbito de interesse do patrimônio público e social, o que atrai a competência do Órgão Ministerial, conforme art. 1º, inciso I da lei nº 7.347/85.

Nesse sentido, se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“(...) É inconteste a legitimidade do Ministério Público para pugnar pela nulidade e cancelamento de registros públicos maculados de vícios insanáveis, atuando no exercício do seu mister de defesa da regularidade dos registros públicos, de acordo com a legislação Constitucional e infraconstitucional que confere ao órgão Ministerial a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses difusos da sociedade, a defesa do patrimônio público e da ordem urbanística, além da tutela tendente à garantia da regularidade dos registros públicos.

Além disso, não se pode perder de vista que segundo o disposto no art. 1º, inciso I da Lei n.º 7.347/85 o Ministério Público tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública. (...)”

Em relação ao argumento de que há necessidade de chamamento do Tabelião responsável pelos registros cartorários, vislumbra-se que o debate da demanda não gira em torno de possível vicio atribuído ao Tabelião, sendo questionado pela parte autora a irregularidade do Título de Terra expedido pelo Município de Castanhal, uma vez que, também existe Título Definitivo de Doação de terra emitido pelo ITERPA em favor da recorrente, conforme tratado no julgado recorrido:

“(...) No que se refere à alegação de necessidade de participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário, no caso em análise o órgão ministerial não fundamentou o cancelamento/nulidade da matrícula em questão em razão de ato ilícito atribuído ao tabelião responsável pelo registro cartorário, mas o suposto vício decorre de Título Definitivo expedido pelo Município de Castanhal em área objeto de Título Definitivo expedido pelo Instituto de Terras do Estado do Pará, ou seja, naquele que seria o título causal.

Desse modo, ao não se imputar a suposta ilicitude à conduta atribuída ao tabelião responsável pelo registro cartorário, não entendo que deva figurar no polo passivo da demanda. (...)”

A empresa embargante arguiu ainda, a legalidade do título emitido pelo Ente Municipal, em razão da área ser localizada no perímetro urbano do Município de Castanhal, sendo feito o recolhimento de IPTU.

Em análise aos autos, observa-se na realidade que o Título emitido pelo Município (ID. 1544838, pág. 22), apresenta a informação de que a propriedade está localizada em Agrovila, ainda assim, a matrícula do imóvel juntada pela parte embargada (ID. 1544836, pág. 4 e 5), aponta que o imóvel está localizado em zona rural, assim, ambos os títulos juntados aos autos informam que a propriedade faz parte de área rural.

Desse modo, o Título Definitivo de Doação nº 02117/072 (ID. 1544839, pág. 24) emitido pelo ITERPA, possui presunção de legitimidade, considerando que foi emitido pelo Órgão competente, responsável pela estruturação fundiária do Estado, legitimo para promover a alienação de terras rurais.

Este foi o entendimento dissertado no Acórdão insurgido:

“(...) No caso concreto, entendo que o Ofício n. 0209/2016-GP assinado pelo Presidente do ITERPA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, possui relevante valor probatório, com o escopo de comprovar que se trata de área localizada em perímetro rural (...)

Nesse compasso, importante não perder de vista que o ITERPA tem como missão a prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele, desse modo, o registro de Título Definitivo de Doação possui relevante valor probatório.

(...)

Assim, a meu sentir, caberia à empresa apelante a tarefa de refutar o referido documento público emitido pelo Instituto de Terras do Pará, órgão executor da política agrária do Estado do Pará, com o fim de influenciar na formação do convencimento motivado do Juízo de origem, comprovando a alegação de que o imóvel em questão não seria localizado em área rural, o que não se deu no caso concreto. (...)”

Ademais, vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se reiterar os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, o que claramente não configura omissão, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado todos os pontos do Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgado embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023